Tribunal: TJDFT
Processo: 0749273-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749273-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: LS&amp;M Assessoria Ltda Agravados: Jania Correa Goulart Caio Cesar Sambuc D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária LS&amp;M Assessoria Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0704804-16.2019.8.07.0007, assim redigida: “Conforme previsto no art. 517, do CPC “a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523.” Cediço que a referida certidão faz referência apenas à decisão judicial transitada em julgado. Entretanto, não se verifica a ocorrência de qualquer impedimento legal ou prático à aplicação do dispositivo à execução de título extrajudicial. A medida de protesto tem caráter persuasivo e se revela como uma alternativa para compelir o devedor a adimplir sua obrigação, pois o submete às restrições decorrentes do protesto, além de avisar à praça da insolvência do devedor, para que todos dela tomem conhecimento. Assim, a extração de certidão de objeto e pé para fins de protesto se mostra plenamente compatível com a execução de título extrajudicial, sobretudo em face do regramento do parágrafo único do art. 771 do CPC, que prevê a aplicação das disposições do Livro I da Parte Especial à execução. 1. Dessa forma, ante a ausência de pagamento voluntário do débito pela parte devedora, expeça-se certidão de objeto e pé para fins de protesto, na qual conste expressamente o valor da dívida e a data em que se encerrou o prazo para pagamento, com a finalidade de possibilitar que o credor leve a protesto o pronunciamento judicial. 2. Ainda, defiro a pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD, sendo restrita ao último exercício declarado. Ressalto que, por se tratarem de sigilosos, a visualização dos documentos deve ser restrita às partes, bem como aos seus advogados. 3. Por fim, verifico que foi anotada restrição de transferência ao veículo de placa JFI8866, conforme certidão ao ID 115273829. Indefiro o pedido de inclusão de circulação sobre o veículo localizado via RENAJUD, considerando que até o momento a restrição de transferência já existente sobre o veículo mostra-se útil ao deslinde da execução. Além disso, a parte exequente não trouxe aos autos quaisquer elementos que evidenciem práticas realizadas pelo devedor no intuito de criar embaraços para localização do veículo. Após, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de retorno dos autos à suspensão até 15/07/2024, nos termos da decisão de ID 170189959 (cheque). Publique-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 53553939), em breve síntese, que no caso em exame deve ser admitida a imposição de restrição de circulação de veículo pertencente aos agravados. Argumenta que diante da dificuldade de encontrar bens dos devedores passíveis de penhora, devem ser utilizados todos os meios à disposição do credor para a satisfação do crédito pretendido. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao Juízo singular que promova a imediata imposição de restrição de circulação de veículo pertencente aos agravados, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos autos (Id. 53553940 ao Id. 53553941). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso a recorrente pretende a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de impor restrição de circulação de veículo pertencente aos agravados, como medida destinada a forçar o pagamento da dívida. A inclusão de restrição de circulação de veículos automotores consiste em medida excepcional, afigurando-se imprescindível apenas em determinados casos para que seja possível a efetivação da penhora do bem, cuidando-se de medida autorizada pelo art. 139, inc. IV, do CPC. É necessário observar, no entanto, que diante da existência de diversos meios à disposição do credor para forçar a satisfação da dívida, deve-se privilegiar aqueles que se afiguram “menos gravosos” ao devedor, nos termos do art. 805 do CPC. No caso em exame é possível perceber que o Juízo singular já deferiu, por intermédio da decisão impugnada, a emissão de certidão com a finalidade de protesto, bem como a pesquisa de bens por meio do sistema Infojud. Além disso também já foi deferida a imposição de restrição de transferência do veículo em questão, como medida destinada a resguardar a esfera jurídica da agravante para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Esse cenário revela que é necessário aguardar a verificação da efetividade das medidas já deferidas pelo Juízo singular para avaliar a eventual necessidade de deferimento da medida de inclusão de restrição de circulação de veículo, tendo em vista a seu caráter excepcional. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não se afiguram verossímeis no presente momento. Fica dispensado, portanto, o exame do requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação fica prejudicado. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator